Tribunal: TJES
Processo: 0001196-27.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001196-27.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001196-27.2025.8.08.0035
APELANTE: ADILSON JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE COCAÍNA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. TEMA REPETITIVO 1.077 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, em razão do transporte de 219 pinos de cocaína, da apreensão de R$ 3.600,00 em espécie e da condução de motocicleta sem habilitação, com exposição de terceiros a perigo concreto. A defesa arguiu a nulidade da busca pessoal e veicular, requereu a absolvição, a redução da pena-base, a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a restituição dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular observou os requisitos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para sustentar as condenações pelos delitos de tráfico de drogas e de condução de veículo sem habilitação com perigo concreto de dano; (iii) determinar se houve bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais dos antecedentes e da personalidade; (iv) verificar a fração adequada para incidência da atenuante da confissão espontânea e a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e (v) definir se é cabível a restituição da motocicleta e do numerário apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e veicular é legítima quando fundada em elementos objetivos concretos, consistentes na condução de motocicleta em velocidade incompatível com fiscalização de trânsito, tentativa de evasão da barreira policial e comportamento suspeito do agente.

O tráfico ilícito de entorpecentes constitui crime permanente, circunstância que legitima a pronta intervenção estatal diante da constatação de indícios concretos da prática delitiva.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas são comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais harmônicos e confissão parcial do acusado.

A apreensão de 219 pinos de cocaína acondicionados para comercialização, aliada à posse de numerário fracionado, evidencia a destinação mercantil da substância entorpecente.

Os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando coerentes, convergentes e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

O crime previsto no art. 309 do CTB exige perigo concreto de dano, requisito demonstrado pela condução em alta velocidade em área de fiscalização, com efetiva exposição de terceiros a risco de acidentes.

A utilização da reincidência para valorar negativamente, simultaneamente, os antecedentes e a personalidade configura bis in idem, devendo ser afastada a valoração negativa da personalidade, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ.

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e aos antecedentes, considerada a atuação do acusado como transportador remunerado de drogas.

A aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea exige fundamentação específica, inexistente no caso concreto.

A confissão espontânea que contribui para a elucidação dos fatos autoriza a redução da pena na fração de 1/6.

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide em favor de agente reincidente específico e cuja conduta evidencia dedicação a atividades criminosas.

A restituição de bens apreendidos exige demonstração inequívoca da origem lícita e da ausência de vínculo com a infração penal, ônus não satisfeito pela defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001196-27.2025.8.08.0035
APELANTE: ADILSON JESUS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADILSON JESUS DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal.

A pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular, sustentando ausência de fundada suspeita apta a legitimar a abordagem policial, requerendo a absolvição do acusado nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela restituição da motocicleta e do numerário apreendido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ressalvando apenas a ocorrência de bis in idem na utilização simultânea da reincidência para negativar os vetores antecedentes e personalidade.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ministerial, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, exclusivamente para afastar a valoração negativa da personalidade, mantendo-se, contudo, a pena-base acima do mínimo legal diante da subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR

A defesa sustenta a nulidade da abordagem policial e da busca pessoal realizadas em desfavor do apelante, sob o argumento de ausência de fundada suspeita apta a legitimar a diligência, em afronta ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos (ID nº 19384910), os policiais militares realizavam fiscalização de trânsito regularmente sinalizada na Rodovia ES-060, ocasião em que observaram o apelante conduzindo motocicleta em velocidade incompatível com o contexto da operação policial, deixando de reduzir a marcha mesmo diante das barreiras instaladas para controle e redução do fluxo de veículos.

A abordagem, portanto, não decorreu de mera intuição subjetiva ou de fundada suspeita genérica, mas de circunstâncias objetivas concretamente verificáveis, aptas a justificar a intervenção policial.

Além disso, os agentes relataram que, após a ordem de parada, o acusado demonstrou nervosismo exacerbado, olhando reiteradamente para uma área de mata próxima ao local da fiscalização, comportamento que reforçou a suspeita inicial legitimamente formada pelos policiais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando amparada em elementos concretos e objetivos indicativos da possível prática delitiva. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

AUSÊNCIA DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL REALIZADA APÓS A ATITUDE SUSPEITA DOS RECORRENTES,

QUE EMPREENDERAM FUGA EM ALTA VELOCIDADE E DISPENSARAM A DROGA AO LONGO DA FUGA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consta do acórdão recorrido que ”
a ação policial e a busca pessoal

foram devidamente motivadas, haja vista que os policiais militares flagraram os denunciados, que já eram

conhecidos nos meios policiais pela prática de delitos, em atitude suspeita, ocasião em que o acusado

VICTOR passou a conduzir o veículo automotor em alta velocidade, tentando fugir da abordagem

policial
[...
]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 838.670/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,

Sexta
Turma,
julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)

No caso concreto, a fundada suspeita decorreu da conjugação de diversos fatores objetivos: condução em alta velocidade em área de fiscalização, tentativa de evasão da barreira policial, nervosismo exacerbado e posterior localização de expressiva quantidade de entorpecentes.

Ademais, tratando-se o tráfico ilícito de entorpecentes de crime permanente, protrai-se o estado flagrancial enquanto persistir a posse da substância destinada à mercancia, legitimando a pronta intervenção estatal.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão (ID
69148499
), Auto de Constatação Provisória (ID
69148499
), Laudo Químico Definitivo (
ID 74836646)
e demais elementos constantes dos autos.

A autoria, igualmente, restou demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem relataram, de forma firme e coerente, que o acusado transportava 219 (duzentos e dezenove) pinos de cocaína embalados individualmente para comercialização, além da quantia de R$ 3.600,00 em dinheiro fracionado.

Os agentes afirmaram, ainda, que o próprio acusado admitiu informalmente que realizaria a entrega dos entorpecentes no Terminal de Itaparica, recebendo contraprestação financeira pelo transporte.

Em juízo, o réu confessou parcialmente os fatos, admitindo que transportava a droga em razão de dificuldades financeiras.

A tese defensiva de desclassificação para uso pessoal não encontra amparo no conjunto probatório.

A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada à forma de acondicionamento típica da mercancia e à apreensão de numerário fracionado, evidencia a destinação comercial do entorpecente.

Cumpre destacar que o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é crime de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal, dentre eles “transportar”, “guardar” ou “trazer consigo”:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter

em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou

fornecer
drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-

multa.

Também não prospera a tentativa de desqualificação dos depoimentos policiais.

É pacífico o entendimento do STF e do STJ no sentido de que os depoimentos prestados por agentes públicos possuem plena validade probatória quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE DISCIPLINAR. POSSE DE DROGAS. PAD

REGULAR, COM OITIVA DO EXECUTADO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA DROGA E DEPOIMENTOS DOS

AGENTES PENITENCIÁRIOS. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO IMPROVIDO.1- "A prova oral produzida, consistente

em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da

falta como grave (...).
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori,

das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de

presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
[...
]
(AgRg no HC

n. 904.009/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024)

No presente caso, os relatos policiais encontram-se corroborados pela prova pericial, documental e pela própria confissão parcial do acusado.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 309 DO CTB

Também correta a condenação pelo delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Como sabido, o referido tipo penal exige demonstração de perigo concreto de dano, não bastando a mera condução de veículo automotor sem habilitação.

No caso em análise, o perigo concreto restou devidamente demonstrado.

As testemunhas relataram que o acusado trafegava em velocidade elevada, ignorando os obstáculos instalados na fiscalização policial, expondo terceiros a risco efetivo de atropelamento e acidentes.

A condução imprudente em área de intensa circulação de veículos e agentes públicos evidencia situação concreta de risco à incolumidade pública, preenchendo o elemento normativo exigido pelo tipo penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Da pena-base e do alegado bis in idem

Assiste parcial razão à defesa quanto à alegação de bis in idem.

Verifica-se que a sentença utilizou elementos decorrentes da reincidência para negativar simultaneamente os vetores antecedentes e personalidade.

Tal fundamentação não se harmoniza com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.077, segundo o qual, condenações criminais transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo, por si sós, para negativar a personalidade ou a conduta social do agente.

Nesse sentido:

Tema 1.077
-Condenações criminais transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo, por si sós, para negativar a personalidade ou a conduta social do réu.” (STJ, Tema Repetitivo nº 1.077).

Dessa forma, afasto a valoração negativa da personalidade.

Todavia, a exclusão do referido vetor não conduz automaticamente à fixação da pena-base no mínimo legal.

No tocante à culpabilidade, embora a fundamentação lançada na sentença tenha se revelado incompleta, verifica-se dos autos circunstância concreta apta a demonstrar maior reprovabilidade da conduta, consistente na utilização da motocicleta para a realização de transporte remunerado de entorpecentes, em verdadeira logística de “delivery” de drogas, circunstância que ultrapassa a normalidade inerente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, os elementos probatórios demonstram que o apelante não apenas trazia consigo os entorpecentes, mas realizava transporte direcionado para entrega a terceiros mediante contraprestação financeira, tendo inclusive admitido aos policiais que já havia realizado transportes semelhantes anteriormente. Tal circunstância evidencia maior grau de inserção na cadeia de distribuição ilícita de drogas, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

De outro lado, embora a magistrada sentenciante não tenha promovido fundamentação específica quanto à natureza e quantidade da droga apreendida, circunstâncias que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, possuem especial relevância na fixação da pena, verifica-se a apreensão de 219 (duzentos e dezenove) pinos de cocaína, substância de elevada nocividade social e destinada à mercancia.

Todavia, considerando que tais vetores não foram expressamente utilizados na sentença como fundamentos autônomos de exasperação da pena-base, bem como em observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, inviável o agravamento da reprimenda nesta instância revisora, razão pela qual mantenho a pena-base no patamar fixado pelo Juízo de origem, ante a valoração negativa de duas circunstâncias, a culpabilidade e os antecedentes.

Assim, mantenho a pena-base acima do mínimo legal, apenas afastando-se a valoração negativa da personalidade.

Da atenuante da confissão espontânea

No tocante ao pleito defensivo de aplicação da fração de 1/6 em razão da atenuante da confissão espontânea, assiste razão ao apelante.

Com efeito, embora as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas no Código Penal não se submetam a critério matemático rígido ou fração legal obrigatória, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 demanda fundamentação concreta e específica:

“
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da

proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da

isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação

concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante” (STJ, RHC

131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo sentenciante reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, promovendo a correspondente mitigação da reprimenda na segunda fase da dosimetria. Contudo, a redução operada em patamar inferior a 1/6 não veio acompanhada de motivação específica apta a justificar a adoção de fração diversa da ordinariamente aplicada pela jurisprudência.

Ademais, observa-se que a confissão do apelante efetivamente contribuiu para a elucidação dos fatos, razão pela qual se mostra adequada a aplicação da fração de 1/6 em seu favor.

Da impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado

Igualmente inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O benefício exige, cumulativamente, a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e a não integração a organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA

REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PACIENTE REINCIDENTE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM

RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA (6.620,90G DE COCAÍNA, E 3.947,70G DE

MACONHA - FL. 15) E DOS MAUS ANTECEDENTES. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.

PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que

o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre

organização criminosa.2. O fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da causa

de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi o da reincidência do apenado,

inviabilizando a aplicação da minorante.
[...
]
Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 701.068/SP, relator

Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021)

No caso concreto, o apelante
é reincidente específico
, circunstância que, por si só, impede a incidência da minorante.

Além disso, os elementos constantes dos autos revelam dedicação à atividade criminosa, especialmente diante da admissão de realização anterior de transportes semelhantes mediante remuneração.

A quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento e a dinâmica da empreitada criminosa reforçam a habitualidade delitiva incompatível com a figura do traficante eventual.

Desse modo, impõe-se o redimensionamento da pena, em razão da alteração da fração aplicada quanto à atenuante da confissão espontânea.

No tocante ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, na primeira fase da dosimetria, mantida a exclusão da valoração negativa da personalidade, subsistem as circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas à culpabilidade e aos antecedentes, razão pela qual preservo
a pena-base fixada na sentença em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 1/6 (um sexto),
resultando em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa fixado na sentença.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, porquanto já valorada na primeira fase da dosimetria a título de maus antecedentes, sob pena de caracterização de bis in idem, nos termos adotados pela sentença.

Na terceira fase, não incide a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o acusado possui maus antecedentes, circunstância incompatível com a concessão do benefício.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda do crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

No tocante ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
,
v
erifica-se que a magistrada sentenciante valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes e a personalidade do acusado.

Todavia, a culpabilidade foi considerada desfavorável de forma genérica, mediante a mera afirmação de que seria “evidenciada”, sem a indicação de elementos concretos aptos a demonstrar especial reprovabilidade da conduta, além daquela já inerente ao próprio tipo penal.

De igual modo, a personalidade foi negativada ao fundamento de que seria “voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso”. Todavia, tal fundamentação não se mostra idônea, pois está baseada exclusivamente em condenações anteriores. A existência de antecedentes criminais ou de reincidência, por si só, não autoriza a valoração negativa da personalidade. Assim, impõe-se o afastamento da referida circunstância judicial.

Desse modo, remanesce desfavorável apenas a circunstância judicial relativa aos antecedentes.

Considerando que a pena cominada ao delito do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro varia de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção, e remanescendo negativa apenas uma circunstância judicial, redimensiono a pena-base mediante exasperação correspondente a 1/8 (um oitavo) do intervalo abstratamente previsto,
fixando-a em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, mantendo-se a reprimenda inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Cumpre tecer breve esclarecimento acerca da referência feita pela magistrada sentenciante à situação financeira do acusado.

Verifica-se que, tanto na dosimetria do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 quanto na do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a sentença consignou que o réu possuiria situação financeira “mediana, estando amparado por patrono particular”
.

Todavia, a condição econômica do acusado não integra o rol das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base. Do mesmo modo, o simples fato de o réu estar assistido por advogado particular não autoriza qualquer presunção acerca de sua capacidade financeira, tampouco revela maior censurabilidade da conduta praticada.

Assim, apenas para fins de esclarecimento e reforço da fundamentaçã
o
,
se extrai que referido elemento não foi utilizado para promover aumento da reprimenda. Ao que se observa, a magistrada apenas mencionou a situação financeira do acusado ao final da análise das circunstâncias judiciais, sem atribuir a ela carga valorativa negativa ou utilizá-la como fundamento concreto para o recrudescimento da pena.

Reconhecido o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, procedo à soma das reprimendas,
fixando a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
e
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, mantidos os demais critérios estabelecidos na sentença.

DA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS

Também não merece acolhimento o pedido de restituição da motocicleta e do numerário apreendido.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que o veículo foi utilizado para o transporte dos entorpecentes e que os valores apreendidos guardam relação com a atividade ilícita investigada.

A restituição somente seria possível mediante comprovação inequívoca da origem lícita dos bens e ausência de vinculação com a infração penal, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para:
afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade na dosimetria dos delitos imputados; reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicando-a na fração de 1/6 (um sexto) também sobre a pena de multa; redimensionar a pena do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa fixado na sentença; redimensionar a pena do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro para 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Reconhecido o concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantêm-se os demais termos da sentença condenatória, inclusive o regime inicial semiaberto.

É como voto.